Tribunal: TJBA
Processo: 8057376-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8057376-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): HERICK PAVIN AGRAVADO: GUIDO CUNHA LORENZONI Advogado(s):MARIA CLICIA SANTANA TENORIO URUBA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). VALOR DIÁRIO DE R$ 100,00 LIMITADO A R$ 200.000,00. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão que, nos autos da ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais, morais e lucros cessantes, deferiu tutela de urgência determinando a suspensão de cobranças de dois contratos de financiamento e a abstenção de negativação do nome do autor, fixando multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 200.000,00, em caso de descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a legalidade e a razoabilidade da fixação de multa cominatória (astreintes) pelo juízo de origem, em sede de tutela de urgência, diante do disposto no art. 537 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR A fixação de multa cominatória como medida coercitiva encontra amparo no art. 537 do Código de Processo Civil. A multa fixada destina-se a compelir o réu ao cumprimento de ordem judicial, com caráter preventivo e eventual, sendo sua exigibilidade condicionada à ocorrência de descumprimento, o que não se verificou no caso concreto. O cumprimento espontâneo da obrigação não afasta a validade da estipulação da astreinte, apenas obsta sua incidência e cobrança. A fixação da multa em R$ 100,00 por dia, limitada a R$ 200.000,00, revela-se proporcional, razoável e compatível com os parâmetros da prática forense, não configurando abuso ou ilegalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A multa cominatória fixada em sede de tutela de urgência tem caráter coercitivo e preventivo, sendo válida mesmo que o cumprimento da obrigação ocorra antes de sua incidência. A estipulação de astreinte está sujeita aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser revista a qualquer tempo, nos termos do art. 537 do CPC. A fixação de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 200.000,00, revela-se adequada à finalidade coercitiva e não configura ilegalidade quando fixada de forma justificada pelo juízo. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537. Jurisprudência relevante citada: Não há menção expressa a precedentes jurisprudenciais no acórdão analisado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8057376-16.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e como apelada GUIDO CUNHA LORENZONI. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Maria da Purificação da Silva Relatora